Tribunal: STF
Processo: ARE 1480760
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 150 DO STF. EC N.º 62/2009. I. Por força do princípio da actio nata, a partir do momento em que foi expedida a requisição, passou a transcorrer o prazo prescricional para a parte exequente postular a inclusão de juros de mora entre a data da conta e a expedição do precatório. II. No tocante à prescrição, segundo a Súmula nº 150 do STF, ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para postular a expedição de precatório complementar também é quinquenal. Dessa forma, a execução complementar prescreve em cinco anos contados da data do pagamento do precatório ao qual se referem os saldos remanescentes a serem requisitados em requisição complementar. III. Inexistem diferenças remanescentes que ensejem a expedição de precatório complementar, porque, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009, modulando os respectivos efeitos, o e. Supremo Tribunal Federal ( a) assegurou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a referida data, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015, data a partir da qual os créditos seriam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), salvo os de natureza tributária, e (b) resguardou os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015, que elegeram o IPCA-E como referencial. IV. Agravo de instrumento provido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “o Tribunal a quo ofendeu a Carta Magna, ao desrespeitar os dispositivos e princípios constitucionais que determinam a manutenção do valor por meio da correção monetária. Ainda, o fez em manifesta contrariedade à coisa julgada e à legalidade. Indo-se além, percebe-se que a Corte de origem deixou de aplicar a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960-09, proferida pelo Pleno do STF ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357-09. Ao assim proceder, o Tribunal a quo, rigorosamente, promoveu uma interpretação extensiva da modulação de efeitos realizada no âmbito de tal demanda, modulação esta que não teve o condão de atingir o dispositivo ora debatido” (fl. 10, e-doc. 15).



    Sustentam que, “se no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425 o STF discutiu a constitucionalidade da aplicação da TR entre a inscrição e o pagamento do crédito, é evidente que a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a sua inconstitucionalidade só pode atingir o período objeto da declaração de inconstitucionalidade! Dessa forma, tem-se que a modulação dos efeitos da decisão das ADIs n. 4.357 e 4.425 somente garantiu que não fossem desconstituídos, entre a data da inscrição e do depósito, os pagamentos efetuados até 25.03.2015 com correção pela TR” (fl. 16, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, em parte, pela incidência dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Na parte remanescente, foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 23). 



    Os agravantes pedem “seja conhecido e provido o vertente agravo, com o que se haverá de admitir e prover o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 28). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Por ocasião da análise do pedido suspensivo, foi prolatada decisão nos seguintes termos: (...). Ocorre que não há previsão de retroação dos efeitos da LDO. Nesse sentido, a orientação do CJF no Processo PPN-2014/00002, quando refere que, de acordo com o § 12 do art. 100 da Constituição Federal, expressamente citado no art. 27 da Lei nº 12.919/2013, ‘a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’. Desse modo, descabe afirmar a possibilidade de atualização dos requisitórios pelo IPCA-E entre a data da conta realizada pelo juiz de 1º grau (no caso, a partir de 2/7/2012) e a data de sua expedição pelo Tribunal (1º/7/2013). Nesse período, os cálculos deverão permanecer com observância à taxa referencial - TR. Diante desse contexto, inexistem diferenças remanescentes que ensejem a expedição de precatório complementar, porque, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009, modulando os respectivos efeitos, o e. Supremo Tribunal Federal (1) assegurou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a referida data, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015, data a partir da qual os créditos seriam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), salvo os de natureza tributária, e (2) resguardou os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015, que elegeram o IPCA-E como referencial. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões. Estando o decisum em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente” (fls. 7-9, e-doc. 7).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    6. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Nada há a prover quantos às alegações dos agravantes.



 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora